Tribunal: TJES
Processo: 0025613-88.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. TEMA 1.095 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a procedência parcial dos pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e determinar a restituição de valores à autora. A embargante sustenta omissão, erro de premissa fática e contradição quanto à inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97, defende a incidência do Tema 1.095 do STJ, requer o afastamento do Código de Defesa do Consumidor, a observância do procedimento da alienação fiduciária e o prequestionamento da matéria, com reforma do julgado para julgar improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou erro de premissa fática ao afastar a incidência da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à inexistência de mora da compradora e à ausência de registro contratual; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para viabilizar a análise de documentos não apreciados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a tese relativa à incidência da Lei nº 9.514/97 e conclui por sua inaplicabilidade ao caso concreto, à luz do Tema 1.095 do STJ, diante da ausência dos pressupostos reconhecidos no próprio julgado.

O voto condutor registra que não se discute mora da autora-compradora e que não há comprovação do registro em cartório do contrato de compra e venda, fundamentos suficientes para afastar a tese da embargante.

A alegação de omissão não se confirma, porque a insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, e não ausência de pronunciamento judicial sobre ponto relevante.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sem admitir reabertura da discussão sobre matéria já enfrentada.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é interna ao próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação defendida pela parte recorrente.

O acórdão apresenta fundamentação coesa e harmônica com o dispositivo, pois examina a tese recursal, afasta a incidência da Lei nº 9.514/97 e mantém, de forma logicamente consequente, a solução anteriormente estabelecida.

A valoração, em sede de embargos de declaração, de documentos indicados pela embargante, como extrato e matrícula, mostra-se inviável, porque implicaria exame de prova não apreciada originariamente e acarretaria indevida supressão de instância.

A discordância da parte com a valoração probatória e com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

Havendo manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a incidência da Lei nº 9.514/97 e afasta sua aplicação por ausência dos pressupostos do caso concreto. 3. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese da parte. 4. É inviável, em embargos de declaração, a análise originária de documentos não apreciados na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 5. A manifestação expressa do órgão julgador sobre a matéria suscitada é suficiente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.095; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022; TJES, Embargos de Declaração Cível AI, nº 029209000032, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 14.09.2021, pub. 28.09.2021; TJES, Apelação Cível, nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 16.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025613-88.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. TEMA 1.095 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a procedência parcial dos pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e determinar a restituição de valores à autora. A embargante sustenta omissão, erro de premissa fática e contradição quanto à inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97, defende a incidência do Tema 1.095 do STJ, requer o afastamento do Código de Defesa do Consumidor, a observância do procedimento da alienação fiduciária e o prequestionamento da matéria, com reforma do julgado para julgar improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou erro de premissa fática ao afastar a incidência da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à inexistência de mora da compradora e à ausência de registro contratual; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para viabilizar a análise de documentos não apreciados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a tese relativa à incidência da Lei nº 9.514/97 e conclui por sua inaplicabilidade ao caso concreto, à luz do Tema 1.095 do STJ, diante da ausência dos pressupostos reconhecidos no próprio julgado.

O voto condutor registra que não se discute mora da autora-compradora e que não há comprovação do registro em cartório do contrato de compra e venda, fundamentos suficientes para afastar a tese da embargante.

A alegação de omissão não se confirma, porque a insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, e não ausência de pronunciamento judicial sobre ponto relevante.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sem admitir reabertura da discussão sobre matéria já enfrentada.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é interna ao próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação defendida pela parte recorrente.

A valoração, em sede de embargos de declaração, de documentos indicados pela embargante, como extrato e matrícula, mostra-se inviável, porque implicaria exame de prova não apreciada originariamente e acarretaria indevida supressão de instância.

A discordância da parte com a valoração probatória e com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

Havendo manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a incidência da Lei nº 9.514/97 e afasta sua aplicação por ausência dos pressupostos do caso concreto. 3. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese da parte. 4. É inviável, em embargos de declaração, a análise originária de documentos não apreciados na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 5. A manifestação expressa do órgão julgador sobre a matéria suscitada é suficiente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.095; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022; TJES, Embargos de Declaração Cível AI, nº 029209000032, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 14.09.2021, pub. 28.09.2021; TJES, Apelação Cível, nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
c
ontra o
acórdão
de ID

n.15377002
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ora Embargante, mantendo a procedência parcial dos pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e determinar a restituição de valores à autora,
LUIZA HELENA DE SOUZA.

Em suas razões (ID n.15377002), a embargante alega, em síntese, que:
(i)
há omissão e erro de premissa fática no acórdão quanto à aplicabilidade da Lei nº 9.514/97, sustentando que restaram comprovados nos autos os requisitos para sua incidência;
(ii)
o julgado incorre em contradição ao afastar a referida legislação sob fundamento de ausência de registro contratual e inexistência de mora, apesar de haver elementos que demonstrariam a inadimplência da parte autora;
(iii)
a demanda deveria ser analisada sob a ótica da alienação fiduciária, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.095, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
a manutenção da rescisão contratual com restituição de valores nos moldes fixados revela incompatibilidade com o regime jurídico aplicável, sendo necessária a observância do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97;
(v)
requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA OMISSÃO

A embargante sustenta a existência de omissão e de erro de premissa fática no acórdão embargado, sob o argumento de que não teria sido examinada a aplicabilidade da Lei nº 9.514/97, embora, segundo afirma, os requisitos para sua incidência estejam comprovados nos autos.

Entretanto, não se verifica o vício apontado.

Com efeito, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à incidência da legislação específica da alienação fiduciária e concluiu que ela não se aplicaria à hipótese em discussão, por ausência dos pressupostos necessários, à luz do entendimento firmado no Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, consignou, de modo expresso, que, no caso concreto, não se discutia a mora da autora/compradora, tampouco havia comprovação do registro em cartório do contrato de compra e venda, razão pela qual a tese então suscitada deveria ser afastada. Conf
orme o
trecho do voto condutor:

“No caso sub examine, não se discute mora por parte da autora-compradora, tampouco resta comprovado o registro em cartório do contrato de compra e venda discutido, devendo ser afastada, portanto, a tese suscitada.”

Dessa forma, não há omissão. O que se extrai da irresignação da embargante é, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, e não a ausência de manifestação sobre a matéria.

A insurgência, portanto, revela mera pretensão de rediscutir o conjunto probatório e reabrir debate sobre questão já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é firme ao assentar que os embargos declaratórios possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura do debate sobre questões já enfrentadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Assim, verificado que o acórdão embargado apreciou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte
não configura vício sanável por embargos de declaração.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

No que se refere à alegada contradição, a embargante defende que o acórdão afastou a incidência da Lei nº 9.514/97 com fundamento na ausência de registro contratual e na inexistência de mora, embora houvesse elementos aptos, segundo sua ótica, a demonstrar a inadimplência da parte autora.

Todavia, não se identifica contradição interna no julgado, tampouco violação ao art. 1.022 do CPC. Ao revés, a decisão apresenta fundamentação coesa, construída de modo progressivo e convergente para a conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No ponto específico, o acórdão adotou linha argumentativa coerente: examinou a tese recursal deduzida pela embargante, concluiu pela não incidência da Lei nº 9.514/97 ao caso concreto e, a partir dessa premissa, manteve a solução anteriormente estabelecida. Há, pois, harmonia entre a fundamentação e o dispositivo.

Além disso, no que diz respeito aos documentos mencionados pela embargante nos presentes embargos de declaração — notadamente o extrato de ID 16154044 e a matrícula de ID 16154045 —, mostra-se inviável sua valoração, neste momento processual, para o fim pretendido.

Isso porque o recurso em exame possui fundamentação vinculada, limitada à verificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ademais, a apreciação originária desses documentos por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instância. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES CONFIGURADA - ANÁLISE DE DOCUMENTOS NOVOS INVIABILIDADE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. O exame da nova prova documental importaria em indevida supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve a oportunidade apreciá-la. Aliás, a parte embargante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar o justo impedimento para a juntada da referida prova no momento adequado.
4. Na realidade, percebe-se que a embargante se insurge contra a valoração probatório e o resultado do julgamento pela via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 029209000032, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021).

No mesmo sentido,
“o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”
(TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

Desse modo, ainda que a parte discorde do critério adotado ou da valoração conferida às circunstâncias fáticas, tal irresignação não se confunde com a contradição prevista no art. 1.022 do CPC. O que se evidencia, mais uma vez, é discordância em relação ao desfecho do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios com finalidade revisional.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.